Tribunal: TJDFT
Processo: 0735601-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO TURMA RECURSAL. ART. 196, IV, RITJDFT. INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. NECESSÁRIA. NÃO REALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. CORRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu a Reclamação apresentada pela agravante contra acórdão da Turma Recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento da Reclamação sem indicar precedente qualificado violado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 196, IV, do Regimento Interno no TJDFT, é cabível reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”.
4. No caso dos autos, os julgados indicados na inicial para sustentar tese divergente do acórdão impugnado não são qualificados, sendo incabível o recebimento da reclamação.
4.1. O fato de existirem vários julgados no mesmo sentido não autoriza a interposição da reclamação, ante a existência de norma estabelecendo que a reclamação só é cabível quando a parte indica precedente qualificado, o que não é o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 988. RITJDFT, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1686899 de relatoria do Des. João Egmot da Câmara de Uniformização. Acórdão 1640018 de relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro da Câmara de Uniformização. Acórdão 1371808 de relatoria do Des. Angelo Passareli da Câmara de Uniformização.